Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003449-37.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YAGO HISAMI CHAVES KIHARA - CPF: 005.729.961-79 (AGRAVANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), Analista de Meio Ambiente (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO QUE ALEGA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO BEM LOCADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra ato da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, mantendo a apreensão de tratores utilizados na prática de infração ambiental. O recorrente sustenta ser proprietário dos bens, sem envolvimento direto na atividade ilegal, e pleiteia sua restituição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se há ilegalidade na apreensão dos tratores utilizados no desmatamento ilegal, diante da alegação do recorrente de que os veículos foram apenas locados a terceiros, sem sua participação na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. O relatório técnico da fiscalização ambiental, realizado em conjunto com a Polícia Militar, comprovou a utilização dos tratores no desmatamento ilegal de área de especial preservação, sem autorização do órgão competente.

4. O artigo 70 da L. no 9.605/1998 prevê que a omissão na fiscalização do uso de bens locados pode configurar infração ambiental, sendo responsabilidade
do proprietário garantir
a utilização lícita do bem.

5. A apreensão de equipamentos utilizados na infração ambiental encontra respaldo no art. 25 da mesma lei, como medida necessária para cessar o dano e evitar sua reiteração, não se exigindo
a
comprovação de culpa do proprietário.

6. O princípio da precaução justifica a manutenção da apreensão, prevenindo a reincidência do dano ambiental e garantindo a efetividade da proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A apreensão de bens utilizados em infração ambiental, prevista no art. 25 da L. no 9.605/1998, independe da titularidade do bem ou da alegação de boa-fé do proprietário, cabendo-lhe a obrigação de fiscalizar o uso lícito do maquinário locado.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por YAGO HISAMI CHAVES KIHARA
contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação por ele interposta em face da sentença que denegou a segurança pleiteada e extinguiu o processo.

A decisão monocrática
(ID
202177167
)
entendeu que há provas de que
os veículos apreendidos

foram utilizados n
a prática de infração ambiental e que
cabe à Administração Pública, no

exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de

fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do

Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Nas razões
do
seu
presente agravo
interno
,
YAGO HISAMI CHAVES KIHARA
repisa os argumentos
expendidos em sua peça exordial, no sentido de que
a apreensão de seus tratores é ilegal e abusiva
,
no intuito de
reformar
a decisão monocrática
com a restituição dos bens apreendidos (ID
207792170
).

Por seu turno,
em contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pugna pelo desprovimento do agravo interno manejado

(ID
183850851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

Vejamos
, no ponto que
interessa
,
o teor da decisão agravada:

O relatório técnico de inspeção da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso no 1.032, de 23 de janeiro de 2023, detalha de forma pormenorizada a constatação do dano ambiental in loco juntamente com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e por imagens de satélite, cujo teor, no essencial, é o seguinte:

(...)

Daí decorrente, constata-se que os
veículos
apreendidos foram utilizados na prática de infração ambiental.

Com a finalidade de comprovar que é proprietário do bem apreendido, o apelante apresentou os contratos de compra e venda dos tratores, bem como as notas fiscais (
Id’s
. 183850820, 183850821, 183850822 e 183850823).

Contudo, a respeito de veículos apreendidos terem sido locados para terceiros, no caso, proprietário do imóvel rural autuado, não exonera o apelante quanto à sua obrigação de fiscalização do bem locado, visto que “Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.” (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Logo, a omissão também é considerada infração ambiental.

Além disso, o artigo 2o da mesma lei estabelece que: “Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la”.

Em consequência, a pretensão de devolução dos maquinários e veículos automotores apreendidos carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

(...)

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Em conclusão, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão dos
2
(dois) “tratores de Esteira Marca
Komatsu
,
ambos modelo
D60-E, números de Série B1362 e B1365” utilizados na prática da infração ambiental.

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que
negou
provimento
à apelação interposta por
YAGO HISAMI CHAVES KIHARA
, para que seja reconhecida a abusividade e ilegalidade da apreensão dos tratores, dado que ele é o legítimo proprietário deles, que não há envolvimento com a atividade ilegal que levou à apreensão dos bens e que os bens apreendidos estão causando prejuízo financeiro (ID
207792170
).

O cerne da controvérsia está em verificar se
há ilegalidade na atuação do órgão ambiental em apreender os bens
flagrados na atividade ilícita de
degradação do meio ambiente e, se o proprietário tem razão na devolução dos maquinários apreendidos.

O conjunto probatório dos autos comprova
de forma
detalhada
a

constatação do dano ambiental in loco juntamente com a Polícia Militar do

Estado de Mato Grosso e por imagens de satélite, cujo teor, no essencial, é

o seguinte:

[...] No dia 05 de janeiro de 2022 às
09:45
, uma equipe

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em

operação conjunta com a
Policia
Militar, esteve no

município de Peixoto de Azevedo – MT, para proceder a

fiscalização ambiental terrestre dos pontos identificados

como desmate ilegal pela equipe da CFFL, através de

imagem de satélite constelação
planet
de alta definição.

A equipe deslocou-se até o local identificado pela CFFL

como ponto 08, em torno das coordenadas geográficas

54°21′3,600′′W e 10°23′42,000′′S. Observou-se ‘in loco’

na extensão objeto de vistoria a realização de supressão

de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental

competente situado em área de especial preservação

ambiental.

Em consulta Off-Line a plataforma do sistema nacional

de cadastro ambiental rural – SICAR, foi constatado

que área desmatada não possui o Cadastro Ambiental

Rural – CAR.

No local situado nas coordenadas geográficas 10o 23’41,93”
S e 54o 20’ 25,38 W foram encontrados 02 (duas)

máquinas, Tratores de Esteira, marca
Komatsu
, modelo

D 60 - E, de cor amarela, com lâminas equipadas com

girafas, com avarias, em funcionamento realizando

desmatamento ilegal. No momento da abordagem estava

operando um dos tratores o Sr. Cícero Pereira de Souza,

que informou que estava há oito dias realizando o desmate

ilegal, que teria sido contratado pelo senhor Aparecido da

Costa
Danassal
, CPF 565.963.919-49, que é operador de

uma das máquinas e gerente das duas. Ainda no momento

da
abordagem a equipe visualizou que alguém havia

corrido para dentro da mata, tomando rumo ignorado.

Segundo o Sr. Cícero, trata-se do Sr.
Belego
, que seria um

dos proprietários da área que estava acompanhando o

serviço de desmate. O declarante informou ainda que havia

outros funcionários trabalhando há mais tempo, mas que

não paravam no serviço
pois
não havia água gelada,

banheiro nem local apropriado para dormir. Foi
apreendida

um motosserra
marca STIHL, modelo MS180.

Segundo o gerente das máquinas,
Sr.
Aparecido da

Costa
Danassao
, o proprietário das máquinas é o Senhor

Yago
H. Chaves
Kihara
. Foi solicitado ao mesmo que

entrasse em contato com o Senhor
Yago
, para que o

mesmo informasse quem o contratou, ou seja, o

proprietário da área desmatada ilegalmente, tais

informações foram repassadas por e-mail (anexo a este)

pelo próprio Sr.
Yago
, sendo um dos proprietários da

área o Sr.
Cleison
Gomes Ribeiro, C.P.F. 009.082.701-51.

Foi informado ao proprietário das máquinas que as mesmas

seriam apreendidas por estarem realizando desmate ilegal

em área de especial pre
servação, conforme artigo 50 d
a Lei Federal no
9 .
605/98, e que seria acionado o serviço de

remoção das máquinas ora apreendidas para Cuiabá, porém

o mesmo se responsabilizou a realizar o transporte das

máquinas até a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte.

Ressaltando que compete a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente SEMA, exercer o poder de polícia administrativa

ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, através de

fiscalização e aplicação das penalidades por infração à

legislação de proteção ambiental; controle e fiscalização

das atividades de exploração dos recursos minerais,

hídricos, florestais e faunísticos.

Sendo assim, os maquinários e motosserra utilizados no

dano ambiental de desmate ilegal em área de especial

preservação
foram apreendidos e depositados na Prefeitura

Municipal de Guarantã do Norte.

[...]

Desta forma, após a realização dos procedimentos

descritos, para o imóvel rural denominado ‘não

identificado’, localizado no município de ‘Peixoto de

Azevedo’, de propriedade do (a)
Sr.
(a) ‘
Cleison
Gomes

Ribeiro’, foi constatado que durante o período de

abrangência dos alertas ocorreu 97,181 ha de

desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado(s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre

04/03/2018 e 17/01/2023.

[...]

De acordo com a base cartográfica de referência oficial
da

SEMA
, o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m)

inserido (s) no bioma Amazônia, em formação vegetal do

tipo
‘floresta’, conforme o RADAM Brasil. Portanto, se

trata de uma infração ambiental que ocorreu em área

objeto de especial preservação. [...]. (Id. 183850827 –

fls. 16/17).

Conforme destacado na decisão agravada,
há provas de que
os
veículos
apreendidos

foram utilizados n
a prática de infração ambiental e, apesar de o agravante defender que não há responsabilidade, este possui responsabilidade em fiscalizar o que os locadores faziam com os bens alugados, consoante dispõe o art. 70 da Lei 9.605/1998.

Dessa forma, acertada a decisão monocrática em concluir pela configuração da omissão do agravante, na infração ambiental.

Esta Corte possui entendimento nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO
PROPRIETÁRIO LOCADOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e mantendo a apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental, conforme art. 25 da L. no 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de sua boa-fé, uma vez que os maquinários foram apenas locados a terceiros, sem seu envolvimento direto na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de bens utilizados em infração ambiental é medida prevista no art. 25 da L. no 9.605/1998, independentemente da titularidade ou da boa-fé do proprietário.

4. A devolução dos bens colocaria em risco o meio ambiente, em observância ao princípio da precaução, e o acórdão enfrentou de forma clara a responsabilidade do proprietário quanto ao uso ilícito dos maquinários.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A apreensão de bens utilizados em infração ambiental, prevista no art. 25 da L. no 9.605/1998, independe da boa-fé do proprietário, que deve exercer controle sobre o uso de seus bens.
”

Dispositivos relevantes citados: L. no 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
14.03.2022 .

(N.U 1000100-84.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025
)

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a restituição de maquinário apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, utilizado em infração ambiental, sob a alegação de que o proprietário, ora apelado, não participou da infração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de maquinário apreendido em infração ambiental, que alega não ter participado da prática do ilícito, tem direito à restituição do bem.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 9.605/1998, nos
arts
. 25 e 72, IV, prevê a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da propriedade do bem. 4. O proprietário do bem tem a responsabilidade de averiguar o uso do maquinário arrendado ou locado para fins lícitos. 5. A apreensão de veículos ou equipamentos utilizados em infração ambiental, mesmo que na posse de terceiros, não configura ilegalidade, uma vez que a presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece, salvo comprovação de abuso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a ilegalidade da autuação e manter a apreensão do maquinário. Tese de julgamento: "É válida a apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental, independentemente da propriedade do bem, sendo o proprietário solidariamente responsável pela infração".

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
n. 1.084.396/RO, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019.

(N.U 1010856-12.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024
)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025